Tribunal: CARF
Processo: 10283.900934/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900934/2017-24
ACÓRDÃO
1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGEMCOM BRASIL COMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 18a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição formulado por meio do PER indicado, e não homologou as
DCOMP ́s a ele associadas.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Cometeu alguns equívocos formais ao preencher o Pedido de Restituição e
as Declarações de Compensação em exame, na medida em que pleiteou o
crédito sob forma de "pagamento indevido ou a maior", em vez de "saldo
negativo de IRPJ" e, ainda, deixou de relacionar todos os pedidos, e que em
razão desse erro a Autoridade Fazendária deixou de analisar a efetiva
origem do crédito;
b) Que os erros formais não têm o condão de resultar na inexistência do
crédito, conforme vasta jurisprudência do CARF, e em decorrência da
necessária observância do princípio da verdade material;
c) Que a DIPJ do ano-calendário de 2012 comprova a apuração do IRPJ no valor
de e que a documentação acostada à Manifestação comprova o pagamento
de estimativas mensais no valor suficiente para liquidar todos os débitos
objeto de compensação.

Posteriormente, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil , proferiu o
Acórdão recorrido que teve ementa dispensada em cumprimento ao disposto no art. 2o, inciso II,
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
3
Inicialmente, a DRJ consignou que o DARF da estimativa mensal de julho de 2012
indicado como origem do crédito foi alocado para o próprio pagamento desse débito declarado
em DCTF, e que o contribuinte não logrou comprovar o direito ao crédito, decorrente dos erros de
preenchimentos apontados.
Isso porque ele não trouxe aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à
época dos fatos, de modo que considerou prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos
fatos geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal ou contábil que permita sua
comprovação.
Por fim, considerou inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ),
instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998, porquanto veiculam dados de
natureza meramente informativa.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção de uma alegação de nulidade da decisão recorrida e o fundamento
acima relatado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
4
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, portanto, dela tomo conhecimento.
Primeiramente cabe observar que a empresa apresentou os PER/DCOMP’s acima
discriminados informando como origem do crédito pleiteado o DARF no valor de
R$ 3.522.454,67, acima especificado, como sendo recolhimento indevido.
Em sua manifestação de inconformidade alega que na verdade não se trata de
recolhimento indevido de IRPJ e sim de Saldo Negativo do referido imposto
apurado no AC 2012 com valor de R$ 2.298.172,06 e que tal fato estaria
comprovado através da DIPJ 2013 – AC 2012.
Ocorre que em consulta aos sistemas da RFB o que constatamos da DCTF
retificadora ativa é:

Primeiramente cabe discorrer sobre a compensação tributária em âmbito federal,
que é regulada pela Lei no 9.430/96, cujo art. 74, na redação dada pela Lei no
10.637/2002, estabelece:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
5
(...)
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo sujeito
passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito da
declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições devidas
por meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação (DARF) a ela
vinculado, deve a autoridade administrativa confrontar os valores informados na
respectiva DCTF e DARF verificando a existência ou não de crédito, indeferindo a
restituição e não homologando compensações cujo direito creditório não restou
plenamente demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um recolhimento
através de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o cruzamento eletrônico
desta informação, buscando o DARF indicado no PER/DCOMP para confrontá-lo
com o débito apontado na DCTF correspondente, a fim de verificar a existência ou
não do crédito informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a restituição
foi indeferida e a compensação não foi homologada, vez que o pagamento
indicado no PER/DCOMP, foi totalmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte declarados em DCTF, não restando crédito disponível para
compensação integral dos débitos informados na DCOMP.
Isto porque à Manifestação de Inconformidade aplicam-se as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72, regulamentado
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, conforme expresso no § 11,
do art. 74 da Lei no 9.430/96:
(...)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo
Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo contribuinte
se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de apresentá-las em outro momento processual, a menos que ocorra uma das
hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, como segue:
(...)
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
6
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
(...)
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os
alega:
(...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal
ou contábil que permita sua comprovação.

Cabe salientar que quanto a alegação do contribuinte de que informou o crédito
pleiteado erroneamente nas PER/DCOMP’S tratadas no presente processo, como
pagamento indevido, quando o correto seria saldo negativo, observamos que a
Súmula CARF 175, com efeito vinculante, prevê a possibilidade de alteração do
pedido de PGIM para saldo negativo, contudo no presente caso o que se verifica é
a não comprovação da existência do crédito pleiteado.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito
passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos
valores recolhidos aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração saldo negativo, apurado em data posterior à época da entrega das declarações originais
e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas traz aos
autos a DIPJ, documento de arrecadação e DCTF. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
7
hábil para confissão de débitos, qual o débito correto? O débito confessado ou o que o
contribuinte alega possuir? Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao
contribuinte carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculados aos fatos a que se refere a declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
(...)
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os
alega:
(...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de
dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal
ou contábil que permita sua comprovação.

Cabe salientar que quanto a alegação do contribuinte de que informou o crédito
pleiteado erroneamente nas PER/DCOMP’S tratadas no presente processo, como
pagamento indevido, quando o correto seria saldo negativo, observamos que a
Súmula CARF 175, com efeito vinculante, prevê a possibilidade de alteração do
pedido de PGIM para saldo negativo, contudo no presente caso o que se verifica é
a não comprovação da existência do crédito pleiteado.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de
Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e
cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito
passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos
valores recolhidos aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro
Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na forma da
legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
8
ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da
conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a ausência de retificação da DCTF não poderia afastar o seu
direito creditório. Não anexou novos documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.170 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900934/2017-24
9
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e didática,
o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a
documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório. Outrossim, cumpre
ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 236
DF CARF MF
Original